Tribunal: TJBA
Processo: 8000171-20.2023.8.05.0058
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000171-20.2023.8.05.0058

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ADRIANO CONCEICAO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
PAULO VINICIUS LEONE MACEDO DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO PELA VIA RECURSAL. TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM ARBITRADO.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra capítulo da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cipó/BA (ID 455646689), que o condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado para assistir réu hipossuficiente em ação penal por furto qualificado. O Ente Estatal busca a declaração de nulidade da decisão por ausência de citação prévia ou, no mérito, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a existência de nulidade por ausência de citação formal do Estado ou por suposta obrigatoriedade de atuação da Defensoria Pública itinerante; (ii) estabelecer a competência do juízo criminal para o arbitramento da verba; e (iii) avaliar se o montante de R$ 4.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante do labor efetivamente desempenhado pelo causídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade por ausência de citação deve ser rejeitada, uma vez que o Estado, titular da pretensão punitiva e representado pelo Ministério Público, integra a relação processual penal desde o seu nascedouro, sendo a verba honorária decorrente do dever constitucional de assistência jurídica (art. 5º, LXXIV, CF). O contraditório é plenamente exercido por meio da via recursal.

4. É pacífica a competência do Juízo Criminal para fixar honorários ao defensor dativo, constituindo a sentença título executivo judicial líquido, certo e exigível, independentemente de ação autônoma na esfera cível.

5. A nomeação de advogado particular é legítima e necessária quando inexistente órgão da Defensoria Pública atuante na comarca de origem no momento do ato, não sendo suprida por grupos especializados voltados a competências distintas, como o Tribunal do Júri.

6. No mérito, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se adequado e proporcional, considerando que o defensor acompanhou integralmente o rito ordinário, apresentando resposta à acusação, participando de audiência instrutória com oitiva de testemunhas e formulando alegações finais. A quantia observa os parâmetros do Tema 984 do STJ, utilizando a Tabela da OAB como referencial não vinculante, sem representar onerosidade excessiva ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

"1. A citação formal do Estado é dispensável para o arbitramento de honorários dativos em sentença penal, visto que a representação estatal pelo Ministério Público e a via recursal asseguram o contraditório."

"2. O juízo criminal é competente para fixar a remuneração de defensor dativo nomeado ante a ausência de Defensoria Pública na comarca."

"3. O valor dos honorários deve ser fixado com base no labor efetivo e na complexidade da causa, servindo a tabela da OAB como parâmetro orientador, em observância ao Tema 984 do STJ."

Referências: Brasil. Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV. Brasil. Lei n.º 8.906/1994 (Estatuto da OAB), art. 22, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8000171-20.2023.8.05.0058, em que figura, como Apelante, o ESTADO DA BAHIA e, como Apelado, ADRIANO CONCEICAO DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Ente Estatal
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

1ª CÂMARA CRIME 1ª TURMA

RELATOR